Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. DÍVIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA MEEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS EMBARGADOS PREJUDICADOS.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o seu direito à meação sobre o crédito penhorado nos autos principais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela embargante suscitada em contrarrazões.
2. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pela companheira do executado, em que argui ter sofrido, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001, constrição sobre direito creditório que lhe pertence, em razão do instituto da meação.
3. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 2o do dispositivo supracitado, inciso I, preconiza, ainda, que se considera terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação.
4. Na hipótese, nos autos principais foi determinada a penhora de crédito do executado, companheiro da embargante, referente à contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel adquirido na constância da união estável, demonstrada por escritura pública.
5. O fato de o executado ter firmado contrato de promessa de compra e venda de imóvel sem a participação ou anuência da companheira, não impede, por si só, que esta, prejudicada, requeira eventuais direitos creditórios decorrentes da sua meação.
6. Em que pese a existência da união estável, a jurisprudência se firmou no sentido de que, “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUART TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).
7. No particular, a embargada requereu a dilação probatória, com o intuito de comprovar, dentre outros, que o “objeto do cumprimento de sentença não teve a sua participação, nem trouxe proveito à sua família”. Contudo o requerimento foi indeferido e o feito foi julgado contra a parte embargante, ressaltando-se o fato de não ter sido “demonstrado que a dívida contraída pelo suposto companheiro não beneficiou a entidade familiar”.
8. O suporte probatório dos autos é insuficiente para assegurar o adequado julgamento do mérito, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de dilação probatória, sem fundamentação consistente, prejudicou o exercício efetivo do devido processo legal, cerceamento a defesa da embargante.
9. No tocante ao pedido de tutela de urgência, para suspender, desde já, os efeitos da penhora determinada nos autos principais até o julgamento final dos presentes embargos de terceiro, consigna-se que o pleito já foi analisado nos autos do agravo de instrumento n. 0717243-75.2022.8.07.0000, interposto no curso do processo de origem, o qual não foi provido por esta d. 2a Turma. Ademais, não se verificam nos autos fatos novos relevantes, a infirmar a conclusão do referido acórdão.
10. Recurso da embargante conhecido e provido. Recurso dos embargados prejudicados. Sentença cassada.